Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700288-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ADRIANA CLAUDIA LOPES CARVALHO FURTADO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de injunção impetrado por ADRIANA CLAUDIA LOPES CARVALHO FURTADO em face do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, com intuito de sanar alegada mora legislativa quanto a regulamentação do direito à aposentadoria especial da impetrante no cargo de médica. Requer a concessão da ordem para “reconhecer a mora legislativa dos Impetrados na regulamentação do direito à aposentadoria especial da Impetrante, pessoa com deficiência física, prevista no art. 40, §§ 4o e 4o-A, da Constituição Federal de 1988, suprindo a lacuna normativa pela determinação ao Autor da aplicação analógica da aposentadoria especial de acordo com a Lei Complementar 142/2013, viabilizando o exercício do direito à aposentadoria especial da pessoa com deficiência.” Custas iniciais recolhidas (ID 67800590 e 67800591). Embora a impetrante tenha formulado pedido de concessão de tutela de urgência, não trouxe qualquer fundamento relacionado ao preenchimento de seus pressupostos para concessão, em especial o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, nada a prover. Notifique-se a autoridade impetrada, nos termos do art. 5o, inc. I, da Lei 13.300/16. Dê-se ciência deste mandado de injunção à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a teor do disposto no art. 5o, inc. II, da Lei 13.300/16. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora